Tribunal: TJSP
Processo: 0003040-05.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Recurso defensivo buscando a absolvição dos réus. De forma subsidiária, pede-se a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Caso mantida a condenação, requer-se a mitigação da reprimenda de Jefersson.
Tráfico de drogas – Provas insuficientes para a manutenção da

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Recurso defensivo buscando a absolvição dos réus. De forma subsidiária, pede-se a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Caso mantida a condenação, requer-se a mitigação da reprimenda de Jefersson.
Tráfico de drogas – Provas insuficientes para a manutenção da condenação pela traficância de drogas. Policiais Civis que, após denúncias anônimas, cumpriram busca e apreensão na residência dos réus, onde foram localizadas 04 porções de maconha (totalizando 12,86 gramas). Alegação dos réus de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal do casal, em todas as ocasiões. Circunstâncias que não demonstram, de forma segura, a ocorrência de traficância de drogas. Denúncias anônimas que mencionam apenas o apelido "Dé". Réus que não foram visualizados em atitudes típicas da mercancia de entorpecentes. Objetos apreendidos não pressupõem a realização da traficância – Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 que é de rigor.
Corré Valéria – Sendo primária, deve haver a remessa dos autos à Origem para que seja oportunizada ao Ministério Público a apreciação de eventual cabimento da aplicação da Lei n. 9099/95.
Corréu Jefersson – Registrando duas condenações definitivas (por crime de trânsito e receptação), além de autuação por duas vezes pelo art. 28 da Lei 11.343/06 - Inviável a aplicação do art. 89 da Lei 9099/95. Fixação da pena de prestação de serviços à comunidade que se mostra mais adequada ao caso concreto.
Recurso da Defesa provido para desclassificar a conduta dos réus para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, com determinação, em relação à corré Valéria, de remessa dos autos à origem para análise de cabimento de aplicação da lei n. 9099/95, e, em relação ao corréu Jefferson, fixação de pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos deste voto.